Tribunal: TJES
Processo: 5013086-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013086-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROMERIO FIRME EVANGELISTA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO. CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MANTIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Mantém-se a decisão que concedeu o benefício do regime semiaberto harmonizado ao apenado, uma vez que o recorrido já se encontram em processo de ressocialização, devendo dar continuidade ao cumprimento da pena no próprio ambiente familiar, com monitoramento eletrônico até que atinja a progressão de regime, desde que mantenha o vínculo empregatício e não cometa novo delito.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013086-51.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROMERIO FIRME EVANGELISTA
Advogado do(a) AGRAVADO: NAYDHER SILVA BERGER - ES23047

RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, destaco que, visando aperfeiçoar o benefício do semiaberto harmonizado a VEP vem buscando alcançar pessoas que cometeram um fato criminoso anos atrás, que nunca mais se envolveram em novos delitos.

No caso do apenado, o mesmo foi condenado a 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio.

Verifico, ainda, que o reeducando implementará o requisito para a progressão de regime/ livramento condicional até 30/06/2025, é trabalhador externo há mais de 1 ano e meio ininterruptamente, não possui outras ações penais em andamento, não possui ocorrências no período e nem responde a PAD.

Além disso, o Magistrado de primeiro grau ressaltou que o apenado é “trabalhador que demonstra compromisso com o cumprimento da pena e com a sua ressocialização. Isto porque já está inserido na sociedade, uma vez que sai diariamente e apenas volta na Unidade Prisional para passar a noite e finais de semana”.

Assim, entendo que o apenado se enquadra na nova perspectiva do semiaberto harmonizado, que visa oportunizar aos apenados que já se encontram em processo de ressocialização, a dar continuidade ao cumprimento da pena no próprio ambiente familiar, porém com monitoramento eletrônico até que atinja a progressão de regime.

Assim, o juízo de origem, com fulcro nos deveres de zelo pelo correto cumprimento da pena e de fiscalização do estabelecimento prisional, concedeu ao reeducando o regime semiaberto domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica, ressaltando que o apenado deverá continuar com o vínculo empregatício junto à empresa conveniada e, caso surja nova proposta de trabalho, deverá apresentá-la com a carteira assinada, ao Juízo.

Assim, uma vez que o reenducando preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse, não vejo motivo para modificar a decisão primeva.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.